Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DO PROCESSO N. 44.035/97. AUSÊNCIA DE EFEITO EXPANSIVO. SÚMULA N. 239 DO STF. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO N. 547/2022 - NUDIM/GEESP/COTRI /SUREC/SEF/SEFAZ E PARECER No 236/2022. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face da sentença denegatória da segurança que visava a declaração de nulidade do ATO DECLARATÓRIO No 547/2022-NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC /SEF/SEFAZ, sob alegação de violação da coisa julgada no processo n. 44.035/97.
II. Questão em discussão.
2.1. Imunidade tributária da Impetrante com base no art. 150, inc. VI,” b” da Constituição Federal.
2.2. Violação da coisa julgada no processo n. 44.035/97.
2.3. Ilegalidade do Ato Declaratório n. 547/2022-NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/ SEF/SEFAZ e do Parecer n. 236/2022 NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ.
III. Razões de decidir.
3.1. Por força do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário intervir na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF), ressalvadas situações excepcionais de patente ilegalidade, situação que não se afigura no caso em questão.
3.2. O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória.
3.3. Presunção de legalidade do Ato Declaratório n. 547/2022-NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/ SEF/SEFAZ e do Parecer n. 236/2022 NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, uma vez que a Apelante não produziu prova inequívoca em sentido contrário.
3.4. A sentença proferida no processo n. 44.035/97 limitou à análise da cobrança do IPTU do exercício de 1993, não expandindo seus efeitos para os exercícios subsequentes, conforme o teor da Súmula n. 239 do Supremo Tribunal Federal que estabelece: “Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.”
3.5. A natureza jurídica da Apelante de não constituir em templo de culto religioso, conforme entendimento adotado pela Administração Fazendária, exige exame mais acurado de seus atos/fatos estruturantes/fundantes mediante ampliação probatória, medida incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
3.6. A Apelante/Impetrante não desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar o seu direito líquido e certo amparado por mandado de segurança. Por mais que verbera contra a atuação da Administração Fazendária (art. 373, inc. I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença denegatória da segurança mantida.
Tese de julgamento: “O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5.o, LXIX, 37, caput e 150, VI,”b”; CPC, art. 373, I; e Lei n. 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF. Súmula n. 239; e TJDFT, APC 0771925-58, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025; APC 0707822-80, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.06.2018; e APC 0709692-53, Rel. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024.